Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602827-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0602827-13.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/06/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, MARIA IZABEL MENDES, ELEIÇÃO 2022, Partido
Liberal- PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG (EMBARGANTE)
ROSELAINE BARROSO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721110
15/09/2023
15:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.447

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602827-
13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG
ADVOGADO: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - OAB/PR76235-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS A
DESTEMPO. INTIMAÇÃO DA PAUTA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO
DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, havida em decisão judicial
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).

2. Não obstante a ausência de omissão no Acórdão, é certa a
possibilidade de ser analisada documentação apresentada após o
Parecer Conclusivo, não para fins de afastar a irregularidade, mas tão
somente com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de
valores indevidos à União, haja vista os efeitos da preclusão.

2. Embargos de declaração conhecidos e parciamente acolhidos para
afastar a necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
mantendo-se, contudo, a desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43721110 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515342291400000042680721
Número do documento: 23091515342291400000042680721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:27:57

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 43625274), opostos por MARIA IZABEL
MENDES KLETEMBERG, em face do Acórdão de ID 43616283, no qual as contas apresentadas
foram desaprovadas, com determinação de devolução da quantia de R$ 2.500,00 ao Tesouro
Nacional.

Requer a embargante a reforma do Acórdão sustentando a ausência de intimação
da ora embargante para suprir a falha relativa ao contrato de prestação de serviços, alega, ainda,
que realizou a juntada do referido documento em 25/05/2023.

Ainda, em sede de embargos de declaração, a embargante efetuou a juntada de
documento de comprovação do contrato firmado com JOEL SEMIONATO DA SILVA,
asseverando que:

Já a possibilidade de juntada de documentos por meio desses, consta de
jurisprudência do Egrégio TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL:

ELEIÇÕES 2010. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. COLIGAÇÂO FRENTEPOPULAR POR ALAGOAS II.
DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES Do TSE.

( R E C A N 8 5 8 2 2 A L R e l a t o r ( a ) : L U C I A N O G U I M A R Ã E S
MATAJulgamento:10/08/2010Publicação:PSESS - Publicado em Sessão, Data
10/08/2010)

Nestes termos, em síntese, requer a embargante o recebimento e acolhimento dos
Embargos de Declaração “com necessária a notificação pessoal do pretenso embargante para
apresentar o correto contrato de prestação de serviços, ademais segue a juntada do contrato,
visando a obtenção da respectiva aprovação das contas – eleições 2022.

Requer, por fim “seja APROVADO AS CONTAS RELATIVAS ÀS ELEIÇÕES DE
2022 APRESENTADAS PELO EMBARGANTE.”

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos
(ID. 43670689), manifestando-se pela ausência de qualquer vício de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no r. acórdão, afirma: “A parte sequer menciona qualquer vício na
decisão, valendo-se da via dos embargos unicamente para apresentar documentos novos.”

Com efeito, em consonância com o entendimento da jurisprudência, a d.
Procuradoria entende que; “merece prosperar parcialmente a pretensão recursal, unicamente
para que seja excluída da condenação a obrigação de recolhimento do valor de R$ 2.500,00 ao
Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.”

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Num. 43721110 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515342291400000042680721
Número do documento: 23091515342291400000042680721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:27:57

No mérito, devem ser acolhidos para fins de afastamento, tão somente, da
necessidade de recolhimento do valor correspondente à receita estimável em dinheiro ao Tesouro
Nacional, mantendo-se, contudo, a aprovação das contas com ressalvas.

Com efeito, as hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A COMPROVAR A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. A formalização de contratos de serviço, porém com glosa lançada de forma
manuscrita, retira do documento a aptidão de comprovar a regularidade das
despesas realizadas com recursos do FEFC.

3. Tendo a candidata recebido recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) e não comprovada sua destinação, a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional, com os acréscimos de juros moratórios e
atualização monetária, é medida que se impõe (art. 17, §§ 3º e 5º e art. 79 § 1º
e 2º da Res. TSE nº 23.607/2019).

4. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

No presente caso, a embargante aduz que a irregularidade consistente na ausência
de apresentação do contrato que implicou na determinação de recolhimento de R$ 2.500,00, foi
sanada com a juntada do referido contrato na data de 25/05/2023 e, ainda, que a ora embargante
Num. 43721110 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515342291400000042680721
Número do documento: 23091515342291400000042680721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:27:57

deveria ter sido notificada pessoalmente para realizar a juntada do documento.

Apesar disso, apresentou, novamente, junto com os Embargos de Declaração, o
contrato formalizado com JOEL SEMIONATO DA SILVA, com o objetivo de afastar o
recolhimento da quantia de R$ 2.500,00 referente ao contrato em comento.

Há de se ressaltar que a apresentação do contrato firmado com JOEL, ocorreu a
destempo, somente após o Parecer Conclusivo, quando os presentes autos já estavam liberados
para julgamento (ID 43580732).

Em verdade, a prestadora deveria ter corrigido a irregularidade logo após o Parecer
de Diligências (ID 43515039), eis que naquele momento o Setor Técnico já havia apontado a
falha, pois, conforme despacho de ID 43515203, a candidata teve ciência do apontamento de que
não havia sido juntado o contrato com JOEL, tendo apresentado tão somente recibo simples.

Para corrigir a falha apontada pelo Setor Técnico, a candidata apresentou prestação
de contas retificadora, com o referido contrato, que posteriormente, no Parecer Conclusivo, foi
considerado rasurado. Na ocasião, a candidata apresentou também procuração com poderes
específicos para Registro de Candidatura.

Em seguida (ID 43535110), a candidata foi citada pessoalmente para regularizar sua
representação processual, ocasião em que apresentou a procuração correta.

Neste contexto, verifica-se que sua insurgência não diz respeito a quaisquer vícios,
nem tão pouco qualquer omissão.

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que efetivamente, logo após a
intimação da pauta de julgamento em data de 24/05/2023 (ID 43595061), e embargante juntou
aos autos referido contrato (ID 43596283),no dia 25/05/2023.

Pois bem. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte, a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público, porém não possui o condão de afastar a irregularidade:

(...) 1.Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução
TSE nº 23.607/2019. 2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47
da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação demanda que o
prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas,
na forma do § 8º do mesmo dispositivo. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275 do
Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).

2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente enfrentadas
no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração à
reanálise ou alargamento da matéria alegada.
Num. 43721110 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515342291400000042680721
Número do documento: 23091515342291400000042680721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:27:57

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.

5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido.

6. Embargos rejeitados.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144,
Data 28/07/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO
FUNDAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADAS À ÉPOCA. DESPESAS EFETUADAS ANTES DA
CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

(...)

11. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público, mas não para afastar a irregularidade detectada.

(...)

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022 –
grifos acrescidos)
Num. 43721110 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515342291400000042680721
Número do documento: 23091515342291400000042680721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:27:57

Logo, ainda que o contrato tenha sido apresentado antes do julgamento, sua
apresentação deu-se de forma intempestiva, em momento posterior à emissão do Parecer
Conclusivo.

Neste cenário, em vista do documento apresentado intempestivamente, é de se
conhecer os presentes Embargos de Declaração, acolhendo-os parcialmente, para o fim de,
exclusivamente, afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 2.500,00 ao
Tesouro Nacional, porém mantendo-se, nos termos do r. acórdão, a configuração da
irregularidade e a desaprovação das contas de campanha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim específico de
afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais), correspondente ao uso indevido de recursos do FEFC, comprovados a
destempo, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO das contas de campanha.

DESEMBARGADOR FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602827-13.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: MARIA IZABEL MENDES KLETEMBERG -
Advogada da EMBARGANTE: ROSELAINE BARROSO FERREIRA - PR76235-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721110 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515342291400000042680721
Número do documento: 23091515342291400000042680721
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:27:57